Tribunal: TJDFT
Processo: 0035024-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035024-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. NEGADO. CULPA PROMITENTE-VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EM DESFAVOR DA PROMITENTE VENDEDORA. 1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. Haja vista que as matérias questionadas em sede de apelação foram julgadas em decisão parcial de mérito transitada em julgado, o recurso não pode ser conhecido. 2. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 1o a 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. O contrato entabulado entre os litigantes foi rescindido em decorrência do reconhecimento da mora da promitente-vendedora em apresentar a documentação necessária para concretização do financiamento imobiliário. 4. Havendo a previsão de multa contratual moratória em desfavor da promitente vendedora, não se mostra aplicável o Tema Repetitivo 971 do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Uma vez rescindido o contrato por culpa exclusiva da requerida e havendo pedido inicial de incidência de cláusula penal, mediante a aplicação das sanções constantes do contrato firmado entre as partes, deve haver a aplicação da multa contratual em desfavor da promitente vendedora. 6. Na hipótese de mora da promitente vendedora no fornecimento das certidões necessárias para viabilizar o financiamento bancário, a incidência da cláusula penal ocorre a partir da data em que se encerrou o prazo para a apresentação da documentação. 7. O termo final da incidência da multa contratual ocorre com a rescisão que, realizada judicialmente, considera-se ocorrida na data do trânsito em julgado da decisão que a decretou. 8. Recurso da requerida não conhecido. Recurso da autora parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 408 e 413, ambos do Código Civil, 824, 825, e 826, todos do Código de Processo Civil, pugnando pelo afastamento da aplicação da multa contratual em seu desfavor, bem como a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, diante do desfazimento do negócio por culpa da promitente compradora. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 408 e 413, ambos do Código Civil, 824, 825, e 826, todos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030